Tribunal: TJSP
Processo: 2118119-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita os cálculos do agravante, determina o bloqueio de ativos financeiros nas contas de seu advogado e aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Irresignação. Alegação de excesso de bloqueio. Inocorrência. Decisão que pretende garantir a devolução de parte do valor equivocadamente levantado pelo advogado do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita os cálculos do agravante, determina o bloqueio de ativos financeiros nas contas de seu advogado e aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Irresignação. Alegação de excesso de bloqueio. Inocorrência. Decisão que pretende garantir a devolução de parte do valor equivocadamente levantado pelo advogado do recorrente. Valor em consonância com o que foi decidido por esta C. Câmara no julgamento do AI no 2180035-91.2018.8.26.0000. Intuito protelatório dos embargos de declaração que, no entanto, não está evidenciado. Embargos opostos para chamar atenção do magistrado sobre os cálculos que já constavam dos autos. Ausência de dolo específico. Multa afastada. Decisão reformada, em parte. Agravo parcialmente provido.